Tribunal: TJDFT
Processo: 0746117-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso inominado para (i) manter a prejudicial de prescrição em relação à conversão da licença-prêmio por assiduidade em pecúnia; (ii) afastar a prejudicial de prescrição com relação ao Abono de Permanência a partir de 7/12/2017; (iii) reconhecer o direito da recorrente ao recebimento do Abono de Permanência referente a 1 mês e 24 dias a contar do dia 7/12/2017.
2. Em suas razões recursais, a embargante suscita a existência de obscuridade e contradição, ao argumento de que, para termos de início da contagem do prazo prescricional, deve-se observar a Teoria da Actio Nata, em que houve ciência do cálculo da conversão da licença pecuniária por assiduidade em pecúnia com o pagamento da última parcela (outubro/2022) e não a partir do primeiro pagamento (dezembro/2019).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à existência, ou não, de omissão e obscuridade acerca do início da contagem do prazo prescricional referente à conversão da licença pecuniária por assiduidade em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se evidencia a omissão e obscuridade alegadas, uma vez que o acórdão embargado foi claro ao aplicar a Teoria da Actio Nata e expressamente indicar que a recorrente teve ciência do pagamento dos valores a título de conversão da Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia a partir de dezembro de 2019 (data do primeiro pagamento) e, não, a partir da data do último pagamento (outubro/2022).
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo obscuridade ou contradição. 6.1. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios